Tribunal: TJDFT
Processo: 0038568-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0038568-04.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, ALDERY SILVEIRA JUNIOR, ARNALDO BERNARDINO ALVES, CLAUDIO MARCELO MONTEIRO DE SOUZA, HORACIO DA SILVA BOTELHO, KARLA PATRICIA MONTEIRO SOUZA MALPELI, MARIA AUXILIADORA MADEIRO LEITE, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MARTHA MARIA MADEIRO LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: KARIN THOMSEN MADEIRO LEITE, MARIO SERGIO NUNES, MONICA MARCIA MADEIRO LEITE, WYLO DIAS MAGALHAES, PRAXIS CONSULTORIA MARKETING E SERVICOS LTDA - ME, ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, ALDERY SILVEIRA JUNIOR, ARNALDO BERNARDINO ALVES, CLAUDIO MARCELO MONTEIRO DE SOUZA, HORACIO DA SILVA BOTELHO, KARLA PATRICIA MONTEIRO SOUZA MALPELI, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Vistos etc. Consoante emerge do disposto nos autos, o c. Supremo Tribunal Federal proferira decisão[1] determinando a devolução à origem dos autos referentes ao agravo no recurso extraordinário interposto por Arnaldo Bernardino Alves e Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa, que transitaram de forma apartada, para reapreciação do recurso por eles interposto, conforme previsão do artigo 1.040, II, do CPC, diante do fato de que a matéria versada no recurso extraordinário fora submetida por aquela c. Corte Suprema ao regime da repercussão geral (Tema 1.199, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes), oportunidade em que restara fixada a seguinte tese: (...) "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) – grifo nosso. Diante da determinação emanada da Suprema Corte, tornaram estes autos à ilustrada Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, que, por sua vez, determinara[2] remessa dos autos a esta 1a Turma Cível para, na atuação de sua competência, exercer o juízo de retratação ou, eventualmente, refutá-lo. Sob essa realidade, consoante exige o princípio que assegura o contraditório substancial, vedando a decisão surpresa (CPC, art. 10), digam os litigantes Arnaldo Bernardino Alves, Mário Antônio Alvarenga Horta Barbosa e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Território, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a douta Procuradoria de Justiça, quanto ao reexame e o juízo de conformação determinados pela Corte Suprema. À diligente Secretaria para observar que a intimação deverá ser direcionada exclusivamente às partes individualizadas, porquanto, em relação às demais, restara certificado o trânsito em julgado[3], e, ainda, para retificar os assentamentos processuais no concernente à classe judicial, porquanto se trata de embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 78956406 – pág. 65 (fl. 4988). [2] - Decisão de ID 78966187 (fls. 4991/4995). [3] - Despacho de ID 74997008 e Certidão de ID 75192754.